Tribunal: TJMT
Processo: 1040026-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040026-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ato Normativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA - CNPJ: 41.450.114/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERT FABRICIO TORTORELLI QUADRADO - CPF: 226.602.888-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVO. LEI MUNICIPAL RESTRITIVA. PROIBIÇÃO DE MOTOCICLETAS. LIMITAÇÃO DE PLATAFORMAS E MOTORISTAS. CONTROLE DE PREÇOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E À COMPETÊNCIA FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Barra do Garças contra decisão da Quarta Vara Cível local que, nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Declaração Incidental de Inconstitucionalidade, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender dispositivos da Lei Municipal n. 4.976/2025, relativos à proibição de transporte por motocicletas, à limitação de plataformas e motoristas, à fixação de tarifas e à exigência de Certidão Negativa de Débitos Municipais para atuação de motoristas vinculados a aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Município pode proibir o transporte privado individual por motocicleta; (ii) estabelecer se é legítima a limitação do número de plataformas e de motoristas atuantes; (iii) determinar se o ente municipal pode fixar preços mínimos e impor teto às tarifas dinâmicas; (iv) verificar a validade da exigência de Certidão Negativa de Débitos Municipais como condição ao exercício da atividade; e (v) aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O transporte remunerado privado individual de passageiros constitui atividade econômica privada, regulamentada pela Lei Federal n. 12.587/2012, com redação dada pela Lei n. 13.640/2018, competindo aos Municípios regulamentar e fiscalizar o serviço nos estritos parâmetros fixados pela legislação federal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.054.110/SP (Tema 967), fixa tese vinculante no sentido de que é inconstitucional a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por aplicativo, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, vedando aos Municípios contrariar os parâmetros estabelecidos pelo legislador federal.

5.

A vedação absoluta do uso de motocicletas para o transporte privado individual não encontra amparo na Lei n. 12.587/2012, que não distingue categorias de veículos, configurando restrição desproporcional e incompatível com o modelo federal.

6.

A limitação do número de plataformas e de motoristas ativos caracteriza controle de entrada no mercado e criação de reserva de mercado, prática vedada pela jurisprudência do STF e não prevista nas diretrizes federais.

7.

A fixação de preço mínimo e a imposição de teto às tarifas dinâmicas configuram controle de preços não autorizado pela legislação federal, extrapolando a competência suplementar municipal e invadindo a esfera da livre negociação entre particulares.

8.

A exigência de transparência quanto à aplicação de tarifas dinâmicas, com informação clara ao usuário sobre valores e motivos do acréscimo, harmoniza-se com o princípio da defesa do consumidor e não caracteriza controle de preços.

9.

A exigência de Certidão Negativa de Débitos Municipais como condição para o exercício da atividade configura sanção política, vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por restringir o livre exercício de atividade econômica como meio indireto de cobrança tributária.

10.

Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela aparente inconstitucionalidade dos dispositivos municipais, e o perigo de dano, consubstanciado na imposição de restrições indevidas ao exercício da atividade econômica, legitimando a manutenção da tutela de urgência deferida com base no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município, ao regulamentar o transporte privado individual por aplicativo, deve observar estritamente os parâmetros fixados na Lei Federal n. 12.587/2012 e nas teses firmadas pelo STF no Tema 967.

2.

É inconstitucional a proibição de transporte privado individual por motocicleta quando a legislação federal não estabelece tal restrição.

3.

A limitação do número de plataformas e de motoristas configura controle de entrada no mercado e viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

4.

A fixação de preços mínimos ou de teto para tarifas dinâmicas extrapola a competência municipal e invade a esfera da livre negociação privada.

5.

A exigência de Certidão Negativa de Débitos como condição para o exercício de atividade econômica constitui sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XI, e 170, V; Lei Federal n. 12.587/2012, arts. 4o, X, 11-A e 11-B; Lei Federal n. 13.640/2018; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.054.110/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 967; STF, Tema 484; STF, AgR no ARE n. 917.191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; TJMT, ADI n. 1011684-82.2024.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município De Barra Do Garças, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca daquela municipalidade, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Declaração Incidental de Inconstitucionalidade com Pedido de Liminar
, movida por Aist Brazil Software Limitada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender, de forma pontual, a eficácia de dispositivos da Lei Municipal n. 4.976/2025, especialmente no tocante à limitação de motoristas e plataformas, à proibição de transporte via motocicletas, à exigência de certidões negativas e à imposição de regras tarifárias à atividade econômica desempenhada pela agravada.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese, que a legislação municipal impugnada decorre do legítimo exercício do poder de polícia administrativa e da competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, visando à segurança, ordenação urbana e proteção dos consumidores.

Alega que a decisão recorrida incorre em ingerência indevida na autonomia do ente federativo, ao afastar a eficácia de normas que regulam a atividade de transporte por aplicativo no município.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. (id. 329721854)

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 335995879).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, em seu parecer pelo, pelo não provimento recursal. (id. 344648881)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a Agravante, a reforma da decisão que
deferiu, em parte, a tutela de urgência para sobrestar, de forma pontual, a eficácia de dispositivos da Lei Municipal n. 4.976/2025
.

A controvérsia cinge-se à extensão da competência legislativa municipal para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo, especificamente quanto à proibição do uso de motocicletas, à limitação do número de plataformas e motoristas, à fixação de preços mínimos e regulamentação de tarifas dinâmicas, e à exigência de Certidão Negativa de Débitos Municipais.

A empresa agravada, sediada em São Paulo/SP, tem por objeto social a intermediação de serviços de transporte de passageiros por meio de programa de computador, aplicativo, site na internet e outros meios eletrônicos.

A atividade desenvolvida possibilita a conexão entre os motoristas parceiros, que são prestadores autônomos do serviço de transporte individual privado, e os passageiros cadastrados na plataforma interessados nesse serviço.

A natureza jurídica dessa atividade econômica está prevista no artigo 4o, inciso X, da Lei Federal n. 12.587/2012, com a redação dada pela Lei Federal n. 13.640/2018, que definiu e regulamentou em âmbito federal o exercício do transporte privado individual de passageiros.

O artigo 11-A da referida lei estabelece que compete aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço, devendo observar diretrizes específicas relacionadas à cobrança de tributos, exigências de seguro, inscrição no INSS, habilitação adequada, idade máxima do veículo, registro e licenciamento, certidão de antecedentes criminais e cumprimento dos requisitos da legislação de trânsito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.054.110/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 967), fixou teses vinculantes que delimitam com precisão os contornos da competência municipal nessa matéria.

A primeira tese estabelece que "a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência".

A segunda tese prescreve que "no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal".

O acórdão do Supremo Tribunal Federal foi categórico ao afirmar que não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros.

A Corte constitucional destacou que é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor.

Consignou ainda que a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais.

O julgado ressaltou que, em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada.

Nesse sentido, a União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte, conforme artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço.

À propósito, esta Corte Estadual, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011684-82.2024.8.11.0000, na qual se questionava a Lei Municipal no 4.448/2019 do Município de Várzea Grande, que dispunha sobre a regulamentação do transporte motorizado privado individual ou coletivo de passageiros, declarou a inconstitucionalidade da norma municipal por ter ampliado as exigências contidas na legislação federal, onerado e atravancado o exercício legal de atividade profissional regulamentada por lei federal. Como cito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N 4.448/2019 – “DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO INDIVIDUAL OU COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA CORTE LOCAL – POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA QUE CONFORMA O TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS, INSERINDO-O NOS MODAIS DE MOBILIDADE URBANA (ART. 3o, §2o, INCISO III, ALÍNEA 'B' DA LEI No 12.587/2012) – PRECEDENTE DO STF (RE 1054110) – NATUREZA JURÍDICA DE ATIVIDADE PRIVADA EVIDENCIADA – LEI MUNICIPAL MAIS RESTRITIVA QUE A NORMA DE REGÊNCIA FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA – AÇÃO PROCEDENTE.

Admite-se o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória, ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do respectivo Estado-membro.

“[...] 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.” (Tema 484/STF).

Observa-se que a lei municipal n. 4.448/2019 passou a exigir vistoria anual para o veículo a ser utilizado no transporte motorizado privado de passageiros, cadastro dos operadores dos aplicativos eletrônicos, dispositivos de segurança e controle de identificação dos condutores e do trajeto de cada corrida e instituiu a Taxa de Gerenciamento Operacional, com base no poder de polícia administrativo da Prefeitura, além dos impostos municipais. Portanto, a lei municipal ampliou as exigências contidas na legislação federal, ampliaram a burocracia e os custos operacionais para os motoristas e para as administradoras dos aplicativos de transporte, onerando e atravancando o exercício legal de atividade profissional regulamentado por lei federal.

(N.U 1011684-82.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

Feitas essas considerações de ordem geral, passa-se à análise específica dos dispositivos da Lei Municipal n. 4.976/2025 afastados pela decisão agravada.

O artigo 17 da lei municipal veda o transporte remunerado privado individual por meio de motocicletas ou outros veículos motorizados de duas rodas.

O Município fundamenta essa proibição em dados estatísticos sobre acidentes de trânsito, informando que, nos últimos três anos, pelo menos 52% (cinquenta e dois por cento) de todos os acidentes com vítimas registrados no perímetro urbano de Barra do Garças envolveram motocicletas, e que 73% (setenta e três por cento) das vítimas fatais estavam trafegando em motocicletas.

Não se desconhece a legitimidade da preocupação municipal com a segurança viária, nem se questiona a veracidade dos dados apresentados.

Todavia, a vedação absoluta do uso de determinado tipo de veículo para o transporte privado individual contraria a lei federal, que não estabelece qualquer distinção quanto ao veículo automotor utilizado.

O artigo 11-B da Lei n. 12.587/2012 refere-se genericamente a "transporte remunerado privado individual de passageiros", “conduzir veículo que atenda aos requisitos”, sem especificação de categoria ou tipo.

A segurança viária deve ser garantida por meio de fiscalização adequada e exigência de cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação de trânsito, conforme previsto no artigo 11-A, parágrafo único, da Lei Federal n. 12.587/2012, e não mediante proibição absoluta de modalidade de veículo não vedada pela norma federal.

A restrição imposta pelo município configura medida desproporcional que inviabiliza parcialmente a atividade econômica, em desconformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 967.

A existência de serviço público de mototáxi no município, regulamentado pela Lei Complementar Municipal n. 231/2018, não justifica a proibição do transporte privado por motocicleta, pois se trata de atividades com naturezas jurídicas distintas.

O mototáxi constitui serviço público delegado mediante permissão, enquanto o transporte por aplicativo caracteriza-se como atividade privada de intermediação.

Os artigos 3o, §§1o e 2o, da Lei Municipal n. 4.976/2025 estabelecem limite de até 10 (dez) plataformas simultâneas na cidade e de 50 (cinquenta) motoristas ativos por plataforma, limitando a atuação a 500 (quinhentos) profissionais no município.

O Município justifica essa limitação invocando a necessidade de gestão da mobilidade urbana, evitar saturação do mercado, garantir fiscalização adequada e proteger o interesse público.

Com efeito, a imposição de limites ao número de plataformas e de motoristas constitui controle de entrada no mercado, prática expressamente vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão proferido no Tema 967 foi categórico ao afirmar que é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor.

Confira-se que a União Federal, ao regulamentar o transporte privado individual por aplicativo, não incluiu controle de entrada como diretriz regulatória.

Ora, a limitação estabelecida pelo município contraria os parâmetros fixados pelo legislador federal, configurando invasão de competência, de modo que a alegação de insuficiência do quadro de servidores municipais para fiscalização não pode servir de fundamento para restringir a livre iniciativa.

Os artigos 7o a 10 da lei municipal retrocitada, tratam da regulamentação de tarifas. Senão vejamos:

Art. 7° Fica estabelecido que as tarifas cobradas pelos serviços de transporte privado individual remunerado serão regulamentados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único - O descumprimento dos limites tarifários estabelecidos neste artigo sujeitará a plataforma às penalidades previstas nesta lei.

Art. 8° O órgão municipal competente deverá revisar anualmente os limites estabelecidos, considerando fatores como inflação, custos operacionais e feedback dos usuários e motoristas.

Art. 9° A prática de tarifas dinâmicas, que variam em função da demanda e oferta em tempo real, é permitida, desde que respeitados os limites máximos estabelecidos no Artigo 6°.

Art. 10 As plataformas deverão informar claramente ao usuário sobre a aplicação das tarifas dinâmicas antes da confirmação da corrida, incluindo: 1 - O motivo do aumento tarifário; li - O percentual ou valor adicional aplicado à tarifa base.

Parágrafo único. Em caso de aplicação de tarifas dinâmicas, o usuário deverá ter a opção de aceitar ou recusar a corrida com o novo valor proposto.

A fixação de preço mínimo pelo município contraria o modelo regulatório estabelecido pela União, que optou por não incluir controle de preço entre as diretrizes da regulamentação municipal.

Embora se reconheça que a intenção do legislador municipal seja evitar a precarização do serviço e a concorrência desleal, a medida extrapola os limites da competência suplementar e invade a seara reservada à livre negociação entre as partes.

Quanto à exigência de informação ao usuário sobre a aplicação de tarifas dinâmicas, com indicação do motivo do aumento e do percentual ou valor adicional, trata-se de medida que se coaduna com o princípio da transparência e da proteção ao consumidor, previsto no artigo 170, inciso V, da Constituição Federal.

A transparência na precificação de serviços é direito básico do consumidor, garantindo-lhe a escolha consciente e informada.

Essa exigência, contudo, não configura controle de preços, mas sim dever de informação, compatível com o Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a imposição de teto para as tarifas dinâmicas, prevista no artigo 9o da lei municipal, caracteriza controle de preço não autorizado pela legislação federal, devendo ser afastada.

O artigo 4o, inciso II, alínea "e", da Lei Municipal n. 4.976/2025 exige Certidão Negativa de Débitos Municipais dos motoristas vinculados às plataformas.

O Município sustenta que se trata de medida legítima de fiscalização tributária e de conformidade fiscal, que não impede o exercício da atividade econômica, mas estabelece condição para sua regularidade.

Entrementes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que condicionar o exercício de atividade econômica à quitação de débitos tributários configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

À propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS . INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 917191 SP - SÃO PAULO 0003173-53.2012 .8.26.0053, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/06/2016, Primeira Turma)

Assim, a cobrança de tributos deve seguir os meios próprios estabelecidos pela legislação, mediante execução fiscal, e não por meio de imposição de restrições ao desenvolvimento de atividades lícitas.

Embora a fiscalização tributária seja prerrogativa legítima do poder público municipal, a exigência de certidão negativa de débitos como condição para o exercício da atividade de motorista configura forma de coação indireta ao pagamento de tributos, contrariando o devido processo legal e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Nesse sentido, o Ministério Público estadual, em parecer minucioso e tecnicamente bem fundamentado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, concluindo que a lei municipal não pode criar restrições em desconformidade com a Lei Federal, especialmente considerando que a Lei Federal n. 12.587/2012 não faz distinção sobre o veículo automotor utilizado para o serviço de transporte individual privado, que as limitações impostas violam o princípio da livre iniciativa, e que a exigência de Certidão Negativa de Débitos é inconstitucional. (id. 344648881).

Dessarte, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso consignou fundamentos que merecem ser integralmente acolhidos.

Destacou-se que, embora o ente municipal tenha competência legislativa, a lei municipal não pode criar restrições em desconformidade com a Lei Federal, uma vez que esta não faz distinção sobre o veículo automotor utilizado para o serviço de transporte individual privado, bem ainda, que os dispositivos da Lei Municipal que tratam sobre o limite de aplicativos e motoristas e a imposição de limite mínimo das tarifas violam o princípio da livre iniciativa, e que é descabida a exigência de Certidão Negativa de Débitos municipais dos motoristas.

Ressalte-se que a tutela de urgência foi deferida parcialmente nos autos de origem, pelo Juízo de primeiro grau, após adequada análise dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A fumaça do bom direito restou evidenciada pela aparente inconstitucionalidade dos dispositivos da lei municipal que contrariam os parâmetros estabelecidos pela legislação federal e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como, o perigo de dano encontra-se caracterizado pela possibilidade de a empresa agravada sofrer restrições indevidas ao exercício de sua atividade econômica, enquanto perdurarem os efeitos da norma municipal.

Forte nessas razões, acompanhando o parecer do Ministério Público estadual e mantendo os fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026